Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713523-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO SERGIO MARTINS LEITE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Cuida-se de Agravo Interno (id 35851115) contra decisão em que não conheci do Agravo de Instrumento (id 35037604) interposto contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0016444-27-2009.8.07.0001), que indeferiu o benefício da gratuidade. Alega, em síntese, que não há preclusão lógica, porquanto efetuou o preparo por cautela, para assegurar a análise da sua pretensão, de modo que o valor módico não impede o deferimento parcial do benefício para os demais custos financeiros do processo. Defende que o valor pago a título de preparo é, de fato, pequeno, mesmo para quem que está em dificuldades financeiras. O que se argui é a incapacidade em arcar com custos de monta ou substanciais, tal como a perícia técnica que foi requerida nos autos principais. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (id 36538268), a agravada defende o improvimento do recurso, argumentando que o recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica. Assevera que os elementos dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência. 2. Reconsidero a decisão sob id 35037604, considerando recentes precedentes da Turma que respaldam as alegações do agravante (id 35851115), dentre os quais o ac. 1.686.666, de minha relatoria, no qual cito o ac. 1.649.252/Des. Camanho. Considerando que a gratuidade pode ser integral ou parcial, limitada a determinadas custos, o preparo, que no DF tem valor ínfimo, implica, em princípio, preclusão lógica apenas dessa despesa específica (preparo). Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo - mérito do Agravo de Instrumento. 3. Reconsidero a decisão id 35037604 para conhecer do Agravo de Instrumento, julgando, em consequência, prejudicado o Agravo Interno. À agravada para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 18/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator